Tribunal: TJDFT
Processo: 0710647-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710647-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JET AVIACAO COMERCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JET AVIACAO COMERCIO LTDA contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade em ação em ação de execução de título extrajudicial, nos seguintes termos (ID 186122080): Primeiramente, reconheço o comparecimento espontâneo da parte executada. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. A exequente juntou a cópia integral do processo administrativo nos anexos da petição de ID 170831742. O título executivo que embasa a presente execução se fundamenta na imposição de multa à executada em razão do descumprimento reiterado do Termo de Compromisso Ambiental 3/2021 – IBRAM/PRESI (doc. 60866336 do Processo SEI - 00391-00001632/2020-50). A Cláusula Sexta do Termo de Compromisso Ambiental no 3/2021 – IBRAM/PRESI (doc. 60866336 do Processo SEI - 00391-00001632/2020-50) estabelece que será aplicada multa no importe de R$ 405.000,00 no caso de descumprimento. A parte executada, por sua vez, afirma que o título executivo não preenche os requisitos legais, pois houve irregularidades administrativas no curso do processo. Esse é o breve relatório, passo a decidir. Consta no documento de ID 170832563, que a Licença de Operação - Compromisso Ambiental 1 (60866202) e o Termo de Compromisso Ambiental 3 (60866336) foram emitidos em 30/abril/2021, com validade até 30/abril/2022, para o interessado JET AVIAÇÃO COMÉRCIO LTDA com 12 condicionantes. Em agosto/2022, foi verificado o descumprimento dessas condicionantes, conforme consta no Parecer Técnico 885/2022 - DILAM-V (93400217), acarretando no indeferimento do pedido pela Decisão 37/2022 - IBRAM/PRESI (96153252) e lavratura do Auto de Infração n° 7502/2022 (96501096), em setembro/2022. No documento de ID 170832559 (p.3) se verifica o Parecer Técnico n° 885/2022-DILAMV/SULAM/PRESI (93400217), bem como a Decisão n° 37/2022 do Presidente do IBRAM (96153252), que indeferiu o pedido de Licença de Operação CorreMva - LOC requerido pela empresa JET AVIAÇÃO COMÉRCIO LTDA. Por fim, constou expressamente que o referido relatório foi produzido para subsidiar a execução, como título executivo extrajudicial, do Termo de Compromisso Ambiental SEI-GDF n.o 3/2021 - IBRAM/PRESI (60866336) conforme previsto nos itens 6.2 e 6.3 da CLÁUSULA SEXTA. Ainda, a executada se manifestou expressamente no processo administrativo, exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa, porém sua pretensão não foi acolhida. Ante o exposto, não se constata qualquer vício no título executivo, tendo sido preenchidos todos os requisitos legais para sua execução, vez que é líquido, certo e exigível. Por tais razões, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 186098998. Fica a parte ré intimada a regularizar sua representação processual mediante apresentação de seus atos constitutivos e documento de identificação do signatário da procuração de ID186079744. No agravo de instrumento (ID 57010511), a empresa requer “o conhecimento do presente recurso e a concessão do efeito suspensivo postulado nos termos dos Arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do CPC/2015” (p. 8). Para tanto, afirma que o curso processual acarretará o bloqueio ou a expropriação de seu patrimônio, manchando a sua reputação, dificultando seu acesso ao crédito. Alega a nulidade dos atos administrativos, pois a Diretoria não é competente para fiscalizar a lavrar parecer técnico sobre o cumprimento ou não das condicionantes em termo de compromisso ambiental 3. Preparo recolhido (ID 57010524). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a empresa agravante sustenta a possibilidade de prejuízo e dano irreparável se a execução de título extrajudicial seguir seu curso, de modo que “o empreendimento está apto para operação e qualquer bloqueio ou expropriação do patrimônio da agravante poderá manchar a reputação, dificultar crédito e poderá influenciar negativamente na vida de todos que, de alguma forma, contribuem para a manutenção das atividades do empreendimento, inclusive seus empregados” (p. 4). A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, a discussão sobre a nulidade ou não de título executivo deve ser realizada após a perfectibilização da relação processual, mediante o contraditório e ampla defesa efetivos. Nesse aspecto, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito. A exceção de pré-executividade é medida jurídica para impedir a configuração da força executiva de título, mediante a comprovação documental da falta de liquidez ou exigibilidade da obrigação ou a inadequação do meio escolhido para buscar a tutela jurisdicional (art. 803, CPC). O que autoriza a defesa fora dos embargos do devedor, mediante garantia do juízo, é versar sobre questão de direito ou fato documentalmente exposto. Nesse sentido, o enunciado da Súmula 393 do STJ explica que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” (SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009). Em sede de exceção de pré-executivdade, a empresa alega o cumprimento das condicionantes ambientais impostas pelo IBRAM, mas essa matéria necessita de dilação probatória, o que evidencia a falta de probabilidade do direito alegado. Além do mais, também não verifico a presença do perigo da demora. Embora a exceção de pré-executividade tenha sido ajuizada em 4/9/2023, auto de infração ambiental, por força do qual foi embargado o estabelecimento, foi lavrado em 26/9/2022. É importante mencionar que a empresa também participou ativamente do processo administrativo, exercendo o direito ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, a empresa se manteve inerte e não atuou para anular o procedimento por meios ordinários, alegando a nulidade somente em exceção de pré-executividade na execução do título extrajudicial (termo de compromisso ambiental ID 60866336). Logo, embora compreensível a preocupação da empresa quanto à continuidade do curso processual, com o possível bloqueio de verbas, a penhora ainda não foi decretada e o juízo não foi garantido. A própria decisão que determina a continuidade do feito prevê nova avaliação do juízo após a impugnação ao BACENJUD. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator